Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PROVA NOVA. CONFIGURAÇÃO. ART. 966, INC. VII, DO CPC. ACÓRDÃO RESCINDIDO.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação rescisória com objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Egrégia 7a Turma Cível. 1.1. A autora fundamentou o ajuizamento da presente ação no art. 966, inc. VII, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 975 do CPC, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória é de dois anos a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos do processo.
3. De acordo com o art. 966, inc. VII, do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida desde que obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.
4. A norma prevista no art. 1593 do Código Civil prevê o princípio da afetividade, ao estabelecer que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”. Nesse contexto, a filiação originada pela “posse do estado” de filho configura uma modalidade de parentesco civil de outra origem. 4.1. A filiação socioafetiva representa a verdade aparente e decorre da legitima pretensão à filiação. A estabilidade social desta relação entre pais e filhos caracteriza uma paternidade que se fundamenta na convivência afetiva. 4.2. Com efeito, os atos concretos de convivência afetiva, entendidos como a prática reiterada de comportamentos que indicam a filiação — como criar, educar, sustentar e reconhecer a pessoa como filho ou pai — constituem uma situação jurídica denominada “posse de estado”. 4.3. A “posse de estado” é, portanto, um fato jurídico que, embora não corresponda à verdade factual ou biológica, gera efeitos jurídicos relevantes
5. No caso em análise é possível constatar que com a convivência, estabeleceu-se um vínculo entre as partes, que se tratavam como pai e filha, o que configura a “posse de estado” de filho. 5.1. Convém ressaltar que, além da prova já produzida na ação originária, sobrevieram documentos cuja existência era ignorada ou cujo acesso era impossível à época, circunstância que justifica a desconstituição do julgado nos termos da regra prevista no art. 966, inc. VII, do CPC. 5.2. A despeito de terem as testemunhas afirmado, em audiência, que o falecido era generoso e ajudava diversas pessoas, as declarações de Imposto de Renda dos anos de 2000 a 2005 comprovam de modo reiterado que figuravam como dependentes apenas seus dois filhos, D.L.F. e C.H.L.F., e sua mãe, L.C.L. 5.3. A aludida circunstância revela assistência material contínua e consolidação do núcleo familiar, além de reforçar a intenção do falecido de assumir responsabilidades típicas da paternidade. 5.4. Como reforço argumentativo, a norma prevista no art. 227, § 6o, da Constituição Federal consagra o princípio da igualdade entre os filhos. 5.5. Nesse contexto merece destaque que, nos autos no 0725462-58.2024.8.07.0016, foi reconhecido o vínculo socioafetivo entre o falecido, V.C.L., e o irmão da autora, D.L.F., com a consequente alteração do seu registro civil.
6. Pedido julgado procedente para desconstituir o acórdão rescindendo, com o subsequente reconhecimento da filiação socioafetiva entre C.H.L.F. e o falecido V.C.L.